Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERFIL FALSO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REQUISITOS.
1. O regramento normativo (art. 19 da Lei 12.965/2014) estabelece que a responsabilidade civil do provedor de aplicação é subjetiva, advinda do não cumprimento de decisão judicial que determinar a remoção de determinado conteúdo. Somente se instado judicialmente a realizar a retirada de dados/informações da rede social, considerados violadores de direitos e, ainda assim, não tomadas as providências necessárias para torná-los indisponíveis, é que deverá responder civilmente pelo conteúdo criado por terceiros.
2. Deu-se provimento à apelação.